Tribunal: TJDFT
Processo: 0068774-64.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0068774-64.2010.8.07.0001 EMBARGANTE: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A EMBARGADO: JOSMAR FERREIRA VEIGA DESPACHO Admito os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Em mesa para julgamento. À Secretaria para que atendam, se possível, o pedido formulado por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A (ID 30954363) de inclusão em pauta para julgamento em sessão presencial ou por videoconferência dos embargos de declaração por ela opostos, consoante previsão do artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021 deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019